Tribunal: TJBA
Processo: 0352505-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352505-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão proferido em sede de apelação cível que deu parcial provimento ao recurso interposto em ação revisional de contrato bancário. Sustenta o embargante a existência de julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão teria decidido sobre matérias não submetidas à apreciação judicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, especialmente ao determinar a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, bem como ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros e deliberar acerca da comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao (i) determinar a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central, quando o pedido inicial postulava a limitação a 12% ao ano; (ii) reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros; e (iii) deliberar sobre a comissão de permanência, matéria não arguida na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura julgamento extra petita quanto à revisão da taxa de juros remuneratórios, pois a causa de pedir da ação revisional reside na alegação de abusividade da taxa contratada, sendo o pedido de limitação a 12% ao ano mera consequência jurídica indicada pela parte. O magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados, podendo atribuir aos fatos narrados a qualificação jurídica que entender adequada.
4.
A determinação de adequação dos juros à média de mercado representa solução jurídica compatível com o pedido de revisão da taxa remuneratória, não extrapolando os limites objetivos da demanda.
5.
Configura julgamento extra petita a deliberação sobre a capitalização diária de juros, pois a controvérsia deduzida nos autos restringiu-se à capitalização mensal, inexistindo pedido ou fundamentação relativa à modalidade diária.

6.
Também se verifica vício de julgamento quanto à análise da comissão de permanência, por se tratar de encargo não impugnado na petição inicial, matéria já reconhecida anteriormente como estranha à lide em decisão deste Tribunal que anulou sentença por igual motivo.

7.
Sanado o vício, impõe-se reconhecer que a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo o contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para declarar a nulidade dos capítulos do acórdão que trataram da capitalização diária de juros e da comissão de permanência, integrando-se o julgado para negar provimento ao recurso de apelação quanto ao pedido de afastamento da capitalização mensal de juros, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. Não configura julgamento extra petita a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado quando a causa de pedir da ação revisional é a abusividade da taxa contratada.

2. Configura julgamento extra petita a apreciação de matérias não deduzidas na petição inicial ou no recurso, como capitalização diária de juros ou comissão de permanência quando não impugnadas pelas partes.

3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0352505-57.2012.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO BRADESCO S.A,
e Embargado,
ADALBERTO TAVARES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça